Tribunal: TJSP
Processo: 1042396-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empresa autora que teve o nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, com o valor da multa por rescisão antecipada de contrato, isso depois da migração para outra operadora de telefonia – ônus da ré de comprovar que houve a renovação do prazo de fidelização, inobstante a

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empresa autora que teve o nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, com o valor da multa por rescisão antecipada de contrato, isso depois da migração para outra operadora de telefonia – ônus da ré de comprovar que houve a renovação do prazo de fidelização, inobstante a inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso - descumprimento- indevida cobrança da multa por quebra de fidelidade, bem como indevida negativação do nome da empresa autora – danos morais caracterizados e fixados em R$5.000,00 – demanda procedente – recurso improvido.*